Tribunal: TJDFT
Processo: 0706023-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706023-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXAME ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EXAME ENGENHARIA LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0013252-42.2016.8.07.0001), que tem como exequente SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. A decisão agravada rejeitou a “exceção de pré-executividade”, nos seguintes termos (ID 185122493): “A parte executada oferece, na petição retro, peça intitulada de "exceção de pré-executividade". Sustenta que ambas as duplicatas que lastreiam a execução foram protestadas em 26/01/2016, de modo que estariam prescritas 03 anos após, em 26/01/2019. Assevera que a prescrição teria acontecido mesmo sob a perspectiva quinquenal. Narra que em 09/09/2016 foi publicada certidão para intimar a exequente a indicar novo endereço para citação, em 05 dias, sob pena de extinção. Tal certidão foi publicada em 28/10/2016 e apenas em 04/11/2016 é que a advogada da exequente fez carga dos autos e não se manifestou nos 05 dias outorgados. Alega a excipiente que a indicação do endereço só se deu em 07/11/2016, quando o processo já deveria ter sido extinto (ID 29620522, pags. 22 a 44). Para a devedora, são nulos todos os atos processuais praticados desde então (07/11/2016). Requereu a extinção da execução e a condenação da parte adversa ao pagamentos dos encargos sucumbenciais. Sucintamente relatados, decido. 1. O simples descumprimento do prazo para atendimento de diligência processual (no caso, indicar endereço da demandada para citação), ainda quando sob a expressa cominação de extinção processual, não autoriza a finalização do processo se, ao final, a providência for cumprida, mesmo a destempo, por se tratar de prazo dilatório. Ademais, incide o princípio da instrumentalidade das formas, estatuído no art. 188 do CPC, de sorte que o ato praticado deve ser aproveitado se praticado mesmo com atraso, contanto que antes do pronunciamento jurisdicional. Nesse diapasão, soaria como formalismo desmedido rejeitar o ato pelo simples retardo em seu prática, se, no final das contas, veio ao processo e o juízo pôde conhecê-lo. A respeito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMENDA INTEMPESTIVA. PRAZO DILATÓRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇAO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA. 1. O prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 321 do CPC é dilatório e não peremptório, a depender do caso concreto. 2. Admitir formalismo excessivo vai na contramão do princípio da economia processual e da prestação jurisdicional célere e efetiva, bem como da instrumentalidade das formas, atentando-se que a intempestividade na juntada de documentos, na hipótese, deu-se em prazo exíguo. 3. Recurso provido. Sentença cassada. (Acórdão 1370603, 07012073520218070018, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Vencidas as duplicatas exequendas em 28/08/2015 e 02/09/2015 (IDs 29620514, págs. 14 e 18), a execução foi ajuizada no ano seguinte; logo, em tempo hábil para o seu exercício. A partir de então, sucederam-se diversas diligências no intuito de citar a executada, inclusive com buscas pelo endereço da citanda nos sistemas judiciários e expedição de carta precatória. Apenas em março e abril de 2023 é que foi autorizada e expedida a citação por edital (IDs 152561965, 154162557 e 155089856). Ao longo de todo esse ínterim, a autora jamais deixou de impulsionar o feito quando chamada a tanto. Nesse caso, incide o entendimento estampado na Súmula 106 do STJ, que diz: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifi ca o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência." Prosseguindo, somente após o esgotamento da dilação editalícia e de prévia manifestação da Curadoria Especial (ID 164218930), é que os autos foram encaminhados para pesquisa de bens (ID 168768031). Com as diligências infrutíferas nos Sistemas SisbaJud e RenaJud, IDs 169120402, 169120403 e 169120404), foi declarada a suspensão da execução (ID 169120401). E é cediço que, no processo executivo, a prescrição intercorrente só flui com após o decurso da suspensão ânua sem a superveniência de patrimônio excutível, coisa ainda inocorrente, na forma do art. 921, CPC. Além do mais, foi deferida penhora de eventuais créditos da executada no rosto dos autos 0711709-89.2023.8.07.0009, da 2a Vara Cível de Samambaia/DF, e, enquanto tais créditos seguirem em discussão no feito onde anotada a constrição, o lustro prescrição não flui, por força do art. 199, I, CC. Logo, de nenhum modo se vislumbra a configuração do fenômeno prescricional. 3. Posto isso: 3.1 Rejeito de plano a exceção sub examine; 3.2. Volvam os autos ao arquivo provisório (ID 169120401). Publique-se.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que foram dadas à agravada diversas oportunidades de sanear o vício existente na petição inicial, mas ela deixou de fazê-lo, devendo, assim, suportar as consequências decorrentes de sua omissão. Alega que não compete ao julgador, com base no princípio da primazia do julgamento de mérito e da cooperação, fechar os olhos para os requisitos legais, emendando, de ofício, a petição inicial, ou outorgando reiteradas oportunidades para que a parte corrija o vício, o que violaria o princípio da paridade de tratamento, previsto nos arts. 7o e 139, I, do CPC/2015. Aduz que além do processo ter sido extinto desde o descumprimento do prazo de indicação de novo endereço (ID 29620522), tem-se de igual modo a ocorrência da prescrição intercorrente trienal e quinquenal da pretensão. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja suspensa a decisão agravada e, no mérito, requer o conhecimento da “exceção de pré-executividade (...) com a declaração de exatidão dos cálculos apresentados e extinção do processo”, “com nulidade de todos os atos processuais realizados a partir de 07/11/2016 (vencimento do prazo da Exequente em indicar novo endereço) – Momento em que o processo deveria ter sido extinto”, além do “reconhecimento da prescrição por falta de citação no decorrer da prescrição trienal e/ou quinquenal visto que ultrapassados mais de 03 anos sem qualquer citação válida aos exceptos”.(ID 55894937). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 55894955). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial referente às duplicatas no 809766, com emissão em 31/7/2015 e vencimento em 28/08/2015, e no 809760, com emissão em 5/8/2015 e vencimento em 2/9/2015, no valor total de R$ 7.136,56 (IDs 55894941, pags. 19/28). Em que pesem as alegações do agravante de que não se pode outorgar oportunidades para que a parte corrija o vício, tal mecanismo revela-se de acordo com o princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 188 do CPC. Admitir formalismo excessivo vai na contramão do princípio da economia processual e da prestação jurisdicional célere e efetiva, bem como da instrumentalidade das formas, atentando-se que as oportunidades dadas à exequente foram no sentido de encontrar e informar endereços para citar a executada. Nesse sentido, julgados do TJDFT: “(...) 2. Os princípios da instrumentalidade de formas e da economia processual são vetores do direito processual civil que devem ser observados quando do recebimento da petição inicial. 3. No juízo de cognição superficial efetivado ao analisar a petição inicial, ao magistrado é dado receber a inicial, determinar sua emenda ou indeferi-la de plano. Verificada a possibilidade de emenda, em observância ao princípio da economia processual, é possível a concessão de prazo superior ao previsto no artigo 321 do Código de Processo Civil, posto que se trata de prazo dilatório. (...)” (07145021220208070007, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 2/3/2021). “(...) 3. É dever da Justiça zelar pela rápida e eficaz solução dos conflitos, evitando a prematura extinção dos feitos que comportem regularização, devendo as partes colaborarem com tal mister, na medida das suas possibilidades. Isto é o que preconiza o dever de lealdade processual. 4. A despeito da sanção prevista no parágrafo único do art. 321 do CPC, a emenda à inicial promovida após o término do prazo assinalado pelo juiz cumpre melhor o propósito de pacificação dos conflitos do que o encerramento do feito sem resolução do mérito, tudo à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, economia e celeridade processual. 5. O prazo para a juntada de documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda, conforme dispõe o art. 321 do CPC, é de, no mínimo, 15 dias. E, não é peremptório, mas, sim, dilatório. 6. Recurso conhecido e provido.” (07385843320178070001, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, PJe: 21/1/2019) “(...) 1.1. Admite-se a aplicação de medidas diversas à de extinguir o feito com fulcro no artigo 321, por inobservância de diligência dirigida ao autor, se possível a regularização do feito posteriormente. 2. O prazo estabelecido no art. 321 do CPC trata de prazo dilatório, podendo ser estendido quando previsível a dificuldade da parte em cumprir a determinação de emenda à inicial requerida no prazo legal ou quando demonstrado interesse em cumpri-la, por meio do requerimento de maior prazo para tanto. (...)” (07072782320208070007, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 4/11/2020) Quanto à prescrição intercorrente, observa-se que os fatos constantes dos autos são anteriores à Lei 14.195/21, portanto deve ser aplicada a redação original do art. 921, inc. III e §1o, do CPC/2015. Assim, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação do débito, o processo deve ser suspenso por um ano e, somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe competiam para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente, conforme Súmula 150 do STF. Essa é a jurisprudência do TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921 DO CPC/2015. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. I - Os fatos constantes dos autos, relativos à prescrição intercorrente, são anteriores à Lei 14.195/21, portanto deve ser aplicada a redação original do art. 921 do CPC/2015. II - Conforme dispõe o art. 921, inc. III e §1o, do CPC, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação do débito, o processo deve ser suspenso por um ano e, somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe competiam para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente, Súmula 150 do eg. STF. (...)” (Acórdão 1700343, 00016938020108070007, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 24/5/2023) -g.n. No caso dos autos, observa-se que não houve inércia do credor, pois foram realizadas diversas diligências para encontrar o réu, com buscas nos sistemas do Tribunal (SISBAJUD e RENAJUD) e expedição de carta precatória, para após ser deferida citação por edital e manifestação da Curadoria Especial (IDs 152561965, 154162557, 155089856 e 164218930). Após novas diligências infrutíferas nos Sistemas SISBAJUD e RENAJUD (IDs 169120402, 169120403 e 169120404), foi declarada a suspensão da execução, em 18/08/2023 (ID 169120401), período de poucos meses, o que demonstra a inexistência de prescrição trienal ou quinquenal. Ademais, como bem exposto na decisão agravada, “foi deferida penhora de eventuais créditos da executada no rosto dos autos 0711709-89.2023.8.07.0009, da 2a Vara Cível de Samambaia/DF, e, enquanto tais créditos seguirem em discussão no feito onde anotada a constrição, o lustro prescrição não flui, por força do art. 199, I, CC”. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator